Tribunal: TJBA
Processo: 8041268-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8041268-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGADO: HUMBERTO MONTEIRO FERNANDEZ

Advogado(s):
ANGELA MATOS ONNIS, REBECA MACHADO ALMEIDA BORGES

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
ACÓRDÃO QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PRECEDENTE DO STJ.

ACÓRDÃO MA
NTI
DO.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8041268-43.2024.8.05.0000
, figurando como embargante
o

ESTADO DA BAHIA

e como embargad
o
HUMBERTO MONTEIRO FERNANDEZ
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
ção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA